Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de vias de fato pelo apelante, em contexto de violência doméstica e familiar, contra sua companheira.
2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade das vias de fato, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelo depoimento da vítima, que é firme e rico em detalhes e coerente com as demais provas produzidas, inclusive com as declarações prestadas na fase inquisitiva e com os depoimentos judiciais prestados pelo informante e pela testemunha, impondo a manutenção da condenação do apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.